Tribunal: TJDFT
Processo: 0713404-38.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713404-38.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEARA ALIMENTOS LTDA APELADO: JOSE SOLIGENITO DE ALMEIDA, JOANA PAULA CARLOS DE SOUSA, ARGANJO VINICIUS DE SOUSA ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela parte ré, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para obrigá-lo à reparação integral de dano ambiental, mediante elaboração e execução de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, a ser homologado pelo Instituto Brasília Ambiental – IBRAM. Após arguir a ilegitimidade ativa dos apelados e, no mérito, tecer considerações diversas de fato e de direito quanto à sua ausência de responsabilidade pelos supostos danos ambientais, a apelante pede a atribuição de efeito suspensivo ao apelo, com fundamento no art. 1.012, § 4o, do CPC, de modo a não ter de incorrer nos custos de elaboração do PRAD antes do trânsito em julgado da sentença. Contrarrazões pelo não provimento do apelo. É o relato do necessário, para esta etapa processual. Passa-se à decisão. À primeira análise, o apelo é tempestivo, veio acompanhado da guia e do comprovante de recolhimento do preparo e impugna, especificamente, os fundamentos do decisum recorrido (IDs nos 61897393 a 61897395), tendo sido observados os requisitos do art. 1.010, do CPC. Entretanto, e com relação ao pedido formulado pela apelante de atribuição de efeito suspensivo ao presente apelo, notadamente para evitar que seja imediatamente compelida a providenciar a elaboração do plano necessário a reparar o alegado dano ambiental, há algumas observações a fazer. Inicie-se rememorando que, na vigência do CPC/73, quando era interposto um recurso de apelação, cabia ao juiz dizer em que efeitos o recurso era recebido, uma vez que o art. 518, do velho Código, dispunha que "interposta a apelação, o juiz, declarando os efeitos em que a recebe, mandará dar vista ao apelado para responder”. Era, pois, tarefa do juiz declarar em que efeitos recebia o recurso de apelação. Na sistemática processual vigente, entretanto, o juiz não recebe mais o recurso nem, muito menos, declara em que efeitos o recurso é recebido. Com efeito, de acordo com o caput do art. 1.012, do CPC, a apelação tem efeito suspensivo como regra. Esse efeito ocorre por determinação legal, ou seja, acontece ope legis, sem necessidade de o juiz ou o relator, no tribunal, afirmar qualquer coisa a esse respeito. Apenas nas hipóteses previstas nos incisos do § 1o do art. 1.012, do CPC, é que a apelação não se processa com efeito suspensivo ope legis. Em tais hipóteses, esse dispositivo legal dispõe que a sentença começa a produzir efeito imediatamente após a sua publicação. Com outras palavras, a apelação interposta contra uma sentença que se ajuste a alguma das hipóteses previstas nos incisos do § 1o do art. 1.012, do CPC, será processada apenas no efeito devolutivo, já que, em tais casos, “o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença”, como permite o § 2o desse mesmo artigo. Cabe ressaltar, entretanto, ser possível, ainda assim, que, interposta apelação contra uma sentença que encontre previsão em alguma das hipóteses dos incisos do § 1o, do art. 1.012, do CPC, o apelante postule ao relator que conceda efeito suspensivo ao recurso, daí porque, se isso acontecer, o efeito suspensivo terá sido concedido por determinação do julgador, ou seja, ope judicis. Ressai induvidoso, assim, que só há necessidade de se postular a concessão de efeito suspensivo caso a sentença se ajuste a alguma das hipóteses previstas nos incisos do § 1o do art. 1.012, do CPC. Se a sentença não se amoldar a qualquer dessas hipóteses, estar-se-á diante da regra geral constante do caput do art. 1.012, do CPC, e a apelação terá efeito suspensivo ope legis, sendo, daí, repita-se, desnecessário ao apelante postular e, bem assim, ao magistrado decidir qualquer coisa a esse respeito. No caso em tela, o relatório da respeitável sentença apelada menciona que o agravo de instrumento interposto contra a decisão que havia concedido a antecipação de tutela teria sido desprovido, fazendo referência ao documento de ID no 49824778. Entretanto, tal documento se refere à decisão unipessoal deste Relator que, à primeira análise, havia indeferido efeito suspensivo ao recurso. Tal decisão se tornou insubsistente com o julgamento definitivo pelo egrégio Colegiado, ocasião em que o agravo de instrumento foi parcialmente provido, segundo a decisão assim ementada: “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. COMPETÊNCIA. VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DANO AMBIENTAL. CESSAÇÃO DA CONDUTA LESIVA. PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS. AUSÊNCIA DE CERTEZA DO NÍVEL DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL E DE SUA AUTORIA. CONTROVÉRSIA FÁTICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Sendo a causa de pedir embasada na ocorrência de dano ambiental pela deposição irregular de resíduos sólidos, com potencial risco para os recursos hídricos, e havendo pedido de imposição de obrigação de fazer para a sua reparação, é competente a Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, ainda que exista cumulação de pedido de reparação de danos de cunho individual. Preliminar de incompetência absoluta rejeitada. 2. Cabível a antecipação de tutela para fazer cessar o descarte irregular de materiais em área verde, haja vista a ausência de licenciamento ambiental e a potencialidade lesiva da conduta. 3. Por outro lado, se os elementos colhidos em investigação preliminar não se mostram suficientes para aferir o nível da degradação ambiental e atribuir a autoria do dano à parte, mostra-se descabida a antecipação da tutela para determinar a realização de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD. 4. Consoante o art. 300, § 3o, do CPC, não se concede a tutela de urgência quando patente o risco de irreversibilidade da medida. 5. Não cabe, em sede de agravo de instrumento aviado contra decisão que indefere antecipação de tutela, o aprofundamento nas provas dos autos, matéria que deverá ser devidamente esclarecida em momento oportuno, perante o Juízo monocrático, respeitados todos os trâmites processuais, garantido o indispensável contraditório. 6. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado” (Acórdão 1382273, 07239644820198070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, destacou-se). Voltando à sentença, ela tem o seguinte dispositivo: “Em face do exposto, confirmo a liminar e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelos autores para obrigar a ré a fazer a reparação integral do dano ambiental comprovado nos autos, mediante elaboração e execução de PRAD a ser homologado pelo IBRAM” (ID no 61897378, destacou-se). Ora, em que pese a afirmação de que a liminar estaria em vigor e, por isso, estaria sendo confirmada na sentença, trata-se de erro material, porque, apesar do indeferimento inicial do efeito suspensivo, foi dado parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora apelante, revogando-se a tutela provisória no ponto relativo à elaboração do PRAD. Nesse caso, como a tutela provisória não estava em vigor à época da prolação da sentença, especificamente no que diz respeito ao PRAD, não seria possível a sua simples confirmação, a evidenciar ter havido equívoco do eminente magistrado singular na recapitulação do percurso processual. Sob outra vertente, não se pode considerar que a sentença tenha deferido nova tutela provisória, vez que, para tanto, seria imprescindível que o juiz tivesse motivado seu convencimento de modo claro e preciso, como exige o art. 298, do CPC, mas a sentença não trata dos requisitos necessários à concessão de tutela de urgência, notadamente aqueles previstos no art. 300, do mesmo Código. Aliás, quando lida em sua inteireza, tirante o erro material em questão, não se encontra qualquer fundamento na sentença que sugira que a obrigação cominada deva ser cumprida de imediato, isto é, antes do trânsito em julgado. A propósito, interessa observar que o pedido de antecipação de tutela visava também à cessação da atividade poluente, tópico que não sofreu reforma por esta instância revisora, naquele agravo de instrumento. As razões do presente apelo não tratam direta e especificamente desta questão, até porque, segundo se afirma veementemente, a apelante jamais teria contribuído com os descartes que formaram o “lixão” irregular em questão, por seus prepostos diretos ou por meio de terceiros, como a cooperativa Coopersol. Portanto, importa registrar que, apesar de a tutela de urgência ter sido mantida em relação à cessação da atividade poluente, já não há discussão quanto a isso no apelo, tornando a questão indiferente para a análise da necessidade de concessão, ou não, de efeito suspensivo. Portanto, a sentença não encontra previsão em qualquer uma das hipóteses previstas nos incisos do § 1o, do art. 1.012, do CPC. Com efeito, não se trata de sentença que homologa divisão ou demarcação de terras (inciso I); que condena a pagar alimentos (inciso II); que extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado (inciso III); que julga procedente o pedido de instituição de arbitragem (inciso IV); ou que decreta a interdição (inciso V). No que interessa à hipótese de confirmação, concessão ou revogação da tutela provisória (inciso V), é certo que somente foi mantida incólume a determinação de cessação da possível atividade poluente, o que a apelante nega praticar ou ter praticado, não havendo decisão precária em vigor que a obrigue a elaborar o PRAD de imediato, tópico que motivou o pedido ora em análise. Por isso, tratando-se de situação em que a apelação se amolda à regra geral prevista no caput do art. 1.012, do CPC – isto é, em que o recurso se processa com efeito suspensivo legal –, não há mínima possibilidade de haver cumprimento provisório da sentença em relação ao PRAD, até que sobrevenha o julgamento do recurso de apelação e que não caibam mais outros recursos dotados de efeito suspensivo. Em sendo assim, e porque, repita-se, a apelação se amolda à regra geral prevista no caput do art. 1.012, do CPC, em que o efeito suspensivo é ope legis, torna-se concretamente desnecessário, como se viu, postular ou decidir qualquer coisa a esse respeito. Por isso, nada há a prover quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto. Publique-se. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 26 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator